Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704448-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PRISCILA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0720693-22.2019.8.07.003), ajuizado em desfavor de PRISCILA SOUZA. A decisão combatida indeferiu o pedido de penhora de verba salarial da executada (ID 114248254 – pág. 1/2): “A exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial da devedora, para fins de satisfação do crédito. Decido. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que os proventos de verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, não havendo exceção que permita o bloqueio de qualquer quantia nas contas do devedor. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não vem admitindo, sequer, a penhora de 30%, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que também vem entendendo pela impenhorabilidade absoluta das verbas salariais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. A referida impenhorabilidade pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 3. A penhora só pode ser realizada tendo por objeto as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais ou os numerários e depósitos em caderneta de poupança excedentes a 40 (quarenta) salários mínimos, o que não é o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1084917, 20160020478115AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 27/03/2018. Pág.: 294/302) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de verba salarial da executada, formulado pela parte exequente na petição de ID 113892129. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a exequente dar prosseguimento ao feito, indicando bens da devedora passíveis de penhora, mediante medidas concretas e ainda não adotadas nos autos para satisfação do seu crédito, sob pena de arquivamento.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a tutela de urgência para que seja reformada a decisão combatida no sentido de deferir a penhora dos valores constritos pela pesquisa Sisbajud; e b) no mérito, que seja deferida a penhora parcial do salário da executada para adimplemento da dívida. Sustenta, em suma, que a decisão atacada inobservou a possibilidade de penhora de parte do salário da agravada, em virtude da mitigação da impenhorabilidade de verbas alimentares, conforme jurisprudência pacificada do STJ. Aduz que ainda se trate de verba alimentar, a sua penhora não prejudicará o sustento digno da executada. Afirma que nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Essa é a regra e qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/credor, em ver adimplido seu crédito, incumbindo à executada prová-lo. Defende que a recorrida percebe salário em torno de R$ 6.181,53. Assim, sua renda é muito superior à média nacional, verificando-se que a penhora dos valores requeridos não afetará a sua subsistência, devendo ser mantida incólume. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 32639854. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos da origem se referem a cumprimento de sentença na qual a exequente pleiteia o adimplemento do contrato de mútuo no 300000215495, no valor de R$ 110.193,51. Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. De acordo com informação obtida no Imposto de Renda da parte executada, a recorrida aufere anualmente o montante bruto de R$ 74.178,40 (ID 113892129 – dos autos da origem). No caso, a penhora de percentual da remuneração preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Portanto, deve-se deferir o pedido, para permitir a penhora de apenas 10% da remuneração da agravada, até a quitação do débito, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG. Dentro deste particular, defiro o pedido liminar, para determinar a penhora de 10% da remuneração da agravada. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator